Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-12.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002996-12.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO MONTEVERDE - CPF: 703.414.581-47 (APELANTE), GEISY KELLY DUARTE CORREA - CPF: 017.774.731-52 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ RICARDO MONTEVERDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS
CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DOSIMETRIA - EQUÍVOCO NO CÁLCULO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – DECISÃO CONTRÁRIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 44, I, DO CP – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da súmula 231 não ofende o princípio da individualização da pena, uma vez que a aplicação da pena é uma atividade em que o magistrado está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, permitindo-lhe, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto e, em decisão motivada, aplicar o quantum necessário para a sua repressão.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença. Precedentes.
(STJ - HC: 550505 SP 2019/0366231-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020)

Do mesmo modo, constato que a magistrada sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em confronto com o artigo 44, I, do Código Penal, porém, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002996-12.2016.8.11.0039

APELANTE: LUIZ RICARDO MONTEVERDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação penal cód. 73737, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 129, §9o do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 147, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção e pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei 10.726/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa que, somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizaram 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, segundo o cálculo da magistrada de piso, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, a qual foi substituída, por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços comunitários a serem estabelecidas pelo Juízo da execução penal, Id. 35942963.

Nas razões recursais, pleiteia, o apelante, a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal além da isenção das custas processuais em razão da sua hipossuficiência, Id. 35942970
.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos, Id. 35942977.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, Id. 38888965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ RICARDO MONTEVERDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a readequação da pena intermediária para fixa-la abaixo do mínimo legal e a isenção da pena pecuniária ante a hipossuficiência do apelante.

Extrai-se da decisão objurgada que ao proceder a individualização da pena, a magistrada analisou as peculiaridades do caso concreto, valorando todas as circunstâncias judiciais traçadas no art. 59 do Código Penal como favoráveis, motivo pelo qual fixou a reprimenda basilar no mínimo legal estabelecido no preceito do tipo penal violado.

Pois bem. Conforme sabido, as súmulas têm como finalidade estabelecer o entendimento sobre assunto de relevância controversa, servindo como parâmetro e proporcionando maior uniformidade aos julgamentos posteriores que abordem a mesma matéria.

Com efeito, não há obrigatoriedade, por parte dos Tribunais de Justiça, em acompanhar os enunciados proferidos pelos Tribunais Superiores, todavia, no tocante à súmula 231 do STJ, esta Corte já possui entendimento sedimentado neste mesmo sentido. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – ALERTADO PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA QUANTO A IDADE DAQUELA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – PROVA PRODUZIDA NO TRANSCURSO DA PERSECUÇÃO PENAL NÃO DEIXA DÚVIDA – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – EVIDÊNCIA DE AO MENOS TRÊS CRIMES PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA – CONTINUIDADE QUE SE IMPÕE – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 PELA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS JUDICIAIS AFERIDOS DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em erro de tipo, pois, ficou demonstrado nos autos o prévio conhecimento do acusado acerca da idade da vítima, menor de quatorze anos, especialmente quando afirmou, ele próprio, nos autos o fato de que mantinha relacionamento anterior com a vítima e foi informado pelos familiares da vítima da sua idade. A juntada do termo de declaração da vítima na fase recursal com a finalidade de amenizar o crime de estupro de praticado pelo apelante, em nada altera os fatos. Isto porque, ainda que se considerasse como verídicas as declarações da vítima, as provas anteriormente analisadas não deixam dúvidas de que o réu tinha conhecimento da verdadeira idade da menor, pois foi devidamente alertado por mais de uma vez sobre tal situação. Restando caracterizada a continuidade delitiva nas provas coligidas nos autos, que revelam ter o apelante submetido a vítima a reiteradas práticas sexuais, sendo certo que a incerteza quanto ao número de infrações não tem o condão de afastar a causa de aumento do artigo 71 do CP. Deve ser afastada a reincidência, pois os fatos que originaram a agravante ocorreram em 24 de junho de 2014, com transitou em julgado em 15 de março de 2015, mas o crime em apuração foi cometido, pela última vez, em 15 de agosto de 2013. Inobstante ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena. Impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, eis que existem a pena definitiva foi superior a 08 (oito) anos de reclusão.
(N.U 0000897-57.2013.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, § 3o, IN FINE, ART. 211 DO CP E ART. 244-DO ECA) – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – 1. PRIMEIRO APELANTE – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO - LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E FURTO – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO LATROCÍNIO COMPROVADO – 1.2. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – SÚMULA N. 500 DO STJ – 1.3. OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – IN DUBIO PRO REO – 1.4. ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚMULA 231 DO STJ – INAPLICABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – 2. SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – PROCEDÊNCIA – COAUTORIA NÃO COMPROVADA – 3. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E, DO SEGUNDO, PROVIDO INTEGRALMENTE – PARCIAL SINTONIA COM PARECER MINISTERIAL. 1.1. Mantém-se a condenação pela autoria do crime de Latrocínio previsto no art. 157, § 3o, in fine, do CP, afastada a desclassificação para homicídio culposo e furto, quando a conduta do agente revela que a sua intenção de praticar o delito contra o patrimônio, era efetivamente, uma fase do Latrocínio que lhe permitiria a fuga e possível impunidade; 1.2. Comprovada a participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável, tal circunstância, é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menor, uma vez, que se trata de delito formal cuja ocorrência prescinde de prova acerca da efetiva corrupção do inimputável. Súmula n. 500 do STJ; 1.3. A inexistência de prova de que a vítima ao ser arremessada dentro de uma cisterna estivesse morta, afasta a certeza quanto à ocorrência do crime de Ocultação de cadáver e impõe a absolvição do agente com base no princípio in dubio pro reo; 1.4. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF em vários julgados, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei; 2. Não há coautoria após a consumação do crime, salvo quando comprovada a existência de ajuste prévio. Assim, o agente que participa apenas do exaurimento dos delitos de Latrocínio e de Corrupção de menores e sem nenhum envolvimento com o de Ocultação de cadáver, não pode ser condenado por praticá-los.
(N.U 0000466-21.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Outrossim, a súmula 231, do STJ, já foi objeto de análise do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão geral, confirmando expressamente a sua aplicabilidade. Veja-se:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

Ademais, a aplicação desta súmula não ofende o princípio da individualização da pena, uma vez que a aplicação da pena é uma atividade em que o magistrado está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, permitindo-lhe, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto e, em decisão motivada, aplicar o
quantum
necessário para a sua repressão.

Desse modo, não pode, o julgador, ir de encontro ao que está na norma penal, pois, se fosse permitido ao magistrado reduzir a pena por mera liberalidade, não teria razão de existir, no ordenamento jurídico, penas cominadas aos tipos penais, muito menos, teria necessidade de se estabelecer critérios para a realização da dosimetria, o que acarretaria insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I – A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II – Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III – Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV – Ordem denegada”. (STF – HC 94646/RS – Primeira Turma – Relator Min. Ricardo Lewandowski – Julgamento 31/03/2009 – Publicação DJe 075; Public. 24/04/2009 – Unânime)

Assim sendo, impossível acatar a tese suscitada pela defesa para aplicar à pena, nesta fase dosimétrica, abaixo do mínimo legal.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por ser o réu hipossuficiente, entendo que o mesmo é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo de Execução Penal, conforme já me manifestei:
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.”
(Ap 8590/2017, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/07/2017, publicado no DJe 10/07/2017)

Ainda, constato que a magistrada de piso ocorreu em erro material ao somar as penas de detenção, uma vez que, a soma das penas dos delitos de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, bem como, com a pena do delito de posse irregular de arma de fogo, totalizariam 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, todavia, sob pena de afrontar o princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, nos termos da sentença.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. REFORMATIO IN PEJUS. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA SENTENÇA SANADO PELO COLEGIADO DE ORIGEM EM SEDE DE APELO DEFENSIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DAS PENAS IMPOSTAS NO DECRETO CONDENATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, observa-se flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2.
Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença. Precedentes.
3. Conquanto tenha sido verificado erro aritmético na individualização da pena, o Parquet não opôs embargos de declaração, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação. Contudo, a Corte de origem, no julgamento do apelo defensivo, logrou sanar tal impropriedade, de ofício, exasperando a reprimenda a 6 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, o que caracteriza reformatio in pejus sanável na via do writ. 4. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, a fim de restabelecer a sentença e fixar as penas de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 13 dias-multa.
(STJ - HC: 550505 SP 2019/0366231-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020)

Do mesmo modo, constato que a magistrada sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em confronto com o artigo 44, I, do Código Penal, porém, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de alterá-la.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020